Tribunal: TJDFT
Processo: 0708250-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708250-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: ADRIANA SOUZA NASCIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração interpostos por BRAZILIAN CAR VEICULOS LTDA - ME contra decisão singular proferida no agravo de instrumento interposto pela embargante contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará, que nos autos do cumprimento de sentença movido contra a agravante por ADRIANA SOUZA NASCIMENTO, indeferiu o pedido de levantamento de valores penhorados pelo Bacenjud nas contas da recorrente, a despeito de ter sido extinta a execução por acórdão prolatado em agravo de instrumento precedente, considerando o Juízo a quo que a devolução do montante à agravante prescinde do trânsito em julgado do acórdão extintivo. A decisão ora embargada, prolatada depois de indeferida a liminar vindicada no recurso em razão da possível irreversibilidade da medida, se limitou a rejeitar petição apresentada pela recorrente onde argui incompetência deste Desembargador Relator, ao argumento de que haveria prevenção da relatoria do nobre Desembargador Esdras Neves, por ter relatado recurso anterior. O embargante discorre sobre a interposição de recursos anteriores nos autos de origem, destacando que juntou aos autos certidão "na qual consta o alerta de duas possíveis prevenções, a do Des. Alfeu Machado em razão da Apelação interposta ainda no processo de conhecimento, e a do Des. Esdras Neves em razão do Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida já no cumprimento de sentença – Agravo este que ainda não transitou em julgado e tinha pendente embargos declaratórios (os quais foram julgados e corre agora o prazo para Recurso Especial e/ou Extraordinário)". Aponta obscuridade na decisão recorrida por ter consignado que a recorrente omitiu deliberadamente em sua arguição de incompetência por prevenção a existência de primeiro recurso distribuído a este Relator, o que foi considerado para firmar prevenção nos termos do art. 930 do CPC. Defende que não houve omissão deliberada dos recursos interpostos no processo de origem, e que no pedido de redistribuição do agravo de instrumento foi apresentada tese de distinguish, quanto à regra geral de prevenção de relatoria. Aduz que a tese sustentada na arguição de incompetência foi no sentido de que "embora a regra geral do parágrafo único do art. 930 do CPC determine que o primeiro recurso – neste caso a apelação – torna o relator prevento, temos uma peculiaridade processual no presente caso que demanda a análise da aplicação ou não da prevenção em razão da conexão dos dois agravos, visto que o primeiro agravo ainda não transitou em julgado." Defende que devem ser observados apenas os recursos interpostos no cumprimento de sentença para fins de aferição de prevenção de Relator, notadamente por já ter transitado em julgado o primeiro recurso de apelação distribuído a este Desembargador. Alega que há conexão entre o presente agravo de instrumento e o agravo de instrumento anteriormente distribuído ao nobre Desembargador Esdras Neves, que ainda não transitou em julgado, o que deve prevalecer para fixação da prevenção de Relator, nos moldes do art. 55, 286 e 90, parágrafo único, do CPC. Conclui que a incompetência de relatoria aventada está fundado na "aplicação sistemática do art. 930 c/c com os arts. 286 e 55, todos do CPC e à luz das peculiaridades própria do presente caso." Por fim, requer "sejam acolhidos os presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados, requerendo-se a aplicação de efeitos infringentes." Contrarrazões aos embargos de declaração no ID 13047635, pelo desprovimento do recurso. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, conheço dos embargos de declaração, apreciando-o monocraticamente, tendo em vista que interposto contra decisão singular dessa Relatoria. Em que pese a pretensão aclaratória manifestada, da simples leitura da decisão combatida afere-se que não padece dos vício passível de ser sanado pela via aclaratória. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. E, na hipótese, não há obscuridade aventada pela recorrente, pois a decisão recorrida afastou a arguição de incompetência deste Relator, considerando as argumentações que constam, de fato, do pedido formulado pela embargante. Com efeito, a embargante peticionou no ID 15563349, requerendo a incompetência deste Desembargador Relator, por prevenção, em razão de distribuição anterior do Agravo de Instrumento no 0720128-67.2019.8.07.0000 ao nobre Desembargador Esdras Neves. E defendeu que o recurso precedente seria o primeiro agravo interposto no processo de origem, e que a distribuição desse recurso atrairia a competência para julgamento de outros interpostos no processo de origem. Confira-se a propósito, os argumentos lançados na referida petição: "O presente agravo impugna decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0704467-74.2017.8.07.0014. Ocorre que se trata do segundo agravo relativo ao mesmo processo, sendo o primeiro de no 0720128-67.2019.8.07.0000. Quando da distribuição do primeiro agravo, foi verificada eventual prevenção, porém o Des. Alfeu Machado estava excluído da distribuição (anexo), de modo que o processo foi sorteado para o Des. Esdras Neves, nos termos do RITJDFT (anexo). Inclusive, houve a mesma certificação de prevenção no presente processo: (...) Do contrário, teremos dois agravos relativos ao mesmo processo com relatores diferentes e tramitando concomitantemente, sendo que o segundo deles trata justamente do descumprimento da decisão do primeiro agravo. Observa-se que a distribuição do primeiro agravo ao Des. Esdras Neves se deu em conformidade com o regimento interno e jurisprudência desta C. Corte, conforme se conclui do precedente a seguir, mutatis mutandis: (...) Portanto, mantem-se hígida a competência do primeiro agravo, de modo que atrai para si a prevenção de feitos futuros. Porém, ainda que assim não fosse, há que se observar que naquele primeiro agravo ainda perder a análise de embargos de declaração, de modo que um novo incidente processual de matéria conexa atrai a aplicação do Art. 286, III, c/c art. 930, ambos do CPC1 . Assim, requer-se a correção da distribuição e a remessa dos autos ao gabinete do Des. Esdras Neves, o qual poderá analisar se ratifica ou reconsidera a decisão liminar. Ressalva-se que a presente petição aponta apenas questão de ordem, não tendo o objetivo de recorrer da decisão liminar em si, cuja eventual impugnação será ofertada dentro do prazo legal." (ID 15563349). Nota-se que nos argumentos sustentados na referida petição não há menção expressa à existência do primeiro recurso distribuído a este Relator, fato desconsiderado pela embargante, que apresentou tese no sentido de que seria o último recurso a ser observado para definição da prevenção. E essa argumentação restou afastada pela decisão embargada, de acordo com a legislação vigente, que dispõe ser o primeiro e não o último recurso interposto no processo de origem ou em processo conexo o critério para definição da prevenção de Relator em grau recursal, confira-se: "Alega a incompetência deste Desembargador Relator por prevenção, em razão de distribuição anterior do Agravo de Instrumento no 0720128-67.2019.8.07.0000 ao nobre Desembargador Esdras Neves, que seria o primeiro recurso relacionado ao processo de origem. Não assiste razão ao agravante, pois não observou a ordem de distribuição de todos os recursos interpostos no processo de origem, deixando deliberadamente de considerar informação constante na certidão de distribuição de ID 15510662, onde está atestado que o primeiro Agravo de Instrumento interposto no feito foi distribuído a este Relator, sob o no 2015 14 1 007612-7. Assim, ao contrário do sustentado pelo recorrente, a prevenção para conhecimento dos recursos derivados do processo originário é deste Desembargador Relator, a quem foi distribuído o primeiro agravo interposto nos autos de origem, sob o no 2015 14 1 007612-7, corfomre dispõe o art. 930, parágrafo único, do CPC e art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, in verbis: CPC: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. RITJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Destaco, que o Agravo de Instrumento no 0720128-67.2019.8.07.0000, mencionado pelo agravante, não altera a regra primaria de prevenção de relator, tendo sido distribuído excepcionalmente ao nobre Desembargador Esdras Neves, em razão do afastamento temporário do Desembargador prevento, nos moldes do art. 88 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, confira-se: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. E essa constatação foi devidamente certificada na certidão de ID 11506345 do Agravo de Instrumento no 0720128-67.2019.8.07.0000, onde conta expressa a informação de prevenção de deste Relator, derivada da distribuição do primeiro recurso, de no 2015.14.1.007612-7. Assim, considerando que é o primeiro e não o último recurso interposto no processo que deve ser considerado para fins de prevenção de relator, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, mostra-se improcedente o pedido de redistribuição apresentado pelo recorrente." Assim, não há obscuridade na decisão agravada, pois apreciou o pedido deduzido pela embargante, considerando os argumentos efetivamente sustentados, a respeito da prevenção pela distribuição do ultimo agravo de instrumento interposto nos autos de origem, em desconformidade com a legislação processual vigente. Ademais, a recorrente não apresentou nenhuma tese de distinguish, na petição precedente, sendo inovadora a argumentação de que o trânsito em julgado do primeiro recurso distribuído a este Relator na fase de conhecimento, afastaria a prevenção para novos recursos interpostos na fase de cumprimento de sentença. Assim a questão não foi apreciada, pois não foi suscitada no pedido da embargante, tratando-se de inovação em sede de embargos de declaração. Sobre essa alegação, em prestígio a efetividade da prestação jurisdicional, cumpre destacar a absoluta falta de sustentação jurídica dos argumentos da embargante, já que não há previsão legal que dê suporte à alegação de que a análise da prevenção de relator deveria considerar apenas os recursos distribuídos na fase de cumprimento de sentença, que ainda não houvessem transitado em julgado. Não há previsão legal que dê suporte a essa tese, já que não há qualquer previsão correlata no art. 930, parágrafo único, do CPC e no art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que tratam da prevenção de Relator em grau recursal, in verbis: CPC: Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade. Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. RITJDFT: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. Por fim, conforme destacado na decisão embargada, o art. 930, parágrafo único, do CPC dispõe que a prevenção deve ser observada com relação ao relator para eventual recurso subsequente "interposto no mesmo processo ou em processo conexo." Ou seja, o referido dispositivo legal cuida da conexão entre os processos nos quais forem interpostos recursos à instância ad quem, e não de conexão entre os recursos, sendo improcedente a alegação de conexão aventada pela embargante para justificar a pretendida redistribuição do recurso. A título integrativo, cumpre destacar a ser manifestamente improcedente a alegação de que haveria conexão entre o presente recurso e o Agravo de Instrumento no 0720128-67.2019.8.07.0000, distribuído ao nobre Desembargador Esdras Neves. Com efeito, no recurso precedente a recorrente discutia o mérito do cumprimento de sentença originário, questionando o fato de a recorrida pretender a restituição de valores, negando-se a restituir veículo na forma determinada na sentença, enquanto no presente recurso busca a recorrente o levantamento de valores penhorados no juízo de origem. Ou seja não há identidade de pedido, de causa de pedir ou risco de decisões conflitantes entre os recursos, estando a análise da insurgência manifestada no presente recurso restrita aos pressupostos para o levantamento de valores pela agravante, tema que não foi tratado no recurso precedente. Ademais, ainda que não tenha transitado em julgado, já foi apreciado o agravo de instrumento e os embargos de declaração nos autos do processo 0720128-67.2019.8.07.0000, estando o feito em fase de admissibilidade de recurso às instâncias superiores. Assim, está exaurida a competência dessa instância recursal para delibera naquele processo, de modo que ainda que houvesse identidade de pedido ou de causa de pedir entre os recursos, estaria afastada a conexão, na forma da súmula 235 do STJ, que dispõe que "a conexão não determina a reunião dos processos, se um deles já foi julgado". Nesse contexto, verifica-se que não há sustentação jurídica alguma que posa dar suporte às teses sustentadas pela embargante, que pretende subverter a regra legal de prevenção em segundo grau de jurisdição, não havendo obscuridade ou qualquer vício a ser sanado na decisão impugnada. Diante do exposto, nego provimento aos embargos de declaração, mantendo íntegra a decisão monocrática impugnada. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, volvam os autos conclusos para julgamento do mérito do agravo de instrumento. Brasília, 2 de junho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator